Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723725-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNO DESSBESELL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNO DESSBESELL contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0719781-26.2022.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a comprovação do recolhimento das custas do processo no 0714941-70.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas atinentes à demanda na origem (ID 12835585, origem). Em suas razões (ID 36290622) aduz ter requerido a gratuidade de justiça por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e da família – pleito indeferido pelo juízo a quo. Sustenta que, embora seu vencimento líquido seja de R$ 6.319,39, possui despesas exacerbadas com luz, taxa de condomínio, cartão de crédito, telefone, plano de saúde, alimentação, transporte, internet, entre outras. Aduz não ser sua remuneração suficiente para pagar as custas iniciais e eventual sucumbência. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a confirmação da medida. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que determinou a comprovação do recolhimento das custas do processo no 0714941-70.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas atinentes à demanda na origem. Confira: “Nos autos do processo no 0714941-70.2022.8.07.0001, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e extinto o processo sem resolução de mérito após o transcurso do prazo sem o recolhimento das custas iniciais. Aduz o Código de Processo Civil que, no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução de mérito (art. 486, § 1o) e que a petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado (art. 486, § 2o). Mister, portanto, que o requerente promovo a comprovação do recolhimento das custas do processo no 0714941-70.2022.8.07.0001, bem como que promova o recolhimento das custas atinentes à presente demanda”. Compulsando os autos, verifica-se ter o agravante ajuizado a ação no 0714941-70.2022.8.07.0001 na qual requereu os benefícios da justiça gratuita. O juízo a quo determinou a emenda da inicial para comprovar o preenchimento dos pressupostos da gratuidade ou recolher as custas, tendo o autor permanecido inerte. Sobreveio, então, sentença de extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual. Posteriormente, o autor/agravante propôs novamente a ação, na qual reiterou o pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido pela decisão ora atacada. Sabe-se que o ajuizamento de nova demanda, após a extinção sem resolução de mérito de procedimento judicial anterior idêntico, exige o saneamento do vício que deu causa à primeira extinção, sob pena de indeferimento da petição inicial da demanda renovada. No entanto, faz-se necessária a análise dos requisitos autorizadores para concessão ou não da gratuidade de justiça ao recorrente. Assim, em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Nesses termos, prudente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, devendo o feito permanecer em Secretaria até o desate deste agravo. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator